Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-89.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 76834642). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 77277836).
4. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que a sentença condenatória foi proferida sem suporte probatório mínimo, uma vez que a narrativa acusatória se baseia exclusivamente nas declarações da suposta vítima. Argumentou que, embora o relato da ofendida possua relevância, não encontra respaldo em outros elementos de prova autônomos e consistentes capazes de corroborar os fatos descritos na denúncia. Afirmou que, na ausência de provas suficientes, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Sustentou a atipicidade da conduta, afirmando que a apelante não agiu com o dolo de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima. Aduziu que, se houve alguma expressão mais ríspida, esta ocorreu no calor do desentendimento, sem intenção real de concretizar o que foi dito. Requereu a reforma da sentença para absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação da ré/apelante e (ii) se a conduta praticada pela recorrente é atípica por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 388/2025-04a DP (Ocorrência Policial no 298/2024 – 04a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
7. No caso em análise, a vítima confirmou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que, em razão de um desentendimento envolvendo seu animal de estimação e o da acusada, ambas discutiram, ocasião em que a ré a ameaçou de morte, de agressão física e de matar o seu cachorro. A testemunha João corroborou a versão da vítima, afirmando em juízo que, na data dos fatos, acordou com o som de uma discussão na rua e, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, visualizou a acusada proferindo xingamentos e ameaças à ofendida, com expressões como: “você vai me pagar”, “vou te pegar”, “vou te bater” e “vou te dar paulada”. Esclareceu que as câmeras de segurança não possuem captação de áudio, mas ficam instaladas em recinto voltado diretamente para a via pública, o que permitiu assistir às imagens e ouvir claramente as palavras proferidas (ID 76834620, dos 2min25s aos 2min49s da gravação). A acusada, quando de seu interrogatório, afirmou não se recordar de ter ameaçado a vítima. A negativa encontra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo elementos mínimos nos autos aptos a amparar sua versão.
8. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que a acusada, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave à ofendida, por palavras. Ademais, demonstrado que as palavras proferidas e o comportamento da acusada foram suficientes para causar temor à vítima, tanto que procurou a polícia e representou contra a acusada.
9. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave, e em que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Outrossim, ainda que as ameaças tenham sido proferidas em momento de raiva, no calor da discussão, tal sentimento não exclui a imputabilidade penal (art. 28, I, do Código Penal), pois não se faz necessário ânimo calmo e refletido para a configuração típica do delito em exame.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.